Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que, em ação ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido do Sindicato autor, qual seja, a averbação do serviço prestado no período de 28/5/2020 até 31/12/2021 nos assentos funcionais dos servidores públicos substituídos processualmente e a revisão da contagem do tempo de serviço para fins de adicional, licença-prêmio ou licença-servidor e para todos os efeitos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada temporalidade dos efeitos da Lei Complementar n. 173/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expôs que o acolhimento da pretensão do Sindicato, ora embargante, afrontaria precedentes qualificados do STF (ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e RE 1.311.742 – Tema de Repercussão Geral n. 1.137) e prejudicaria o equilíbrio fiscal ao qual se destinou a LC n. 173/2020. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, com indicação das normas aplicáveis e dos precedentes sobre casos similares, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.